Tribunal: TJDFT
Processo: 0002160-02.2018.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0002160-02.2018.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: BERNARDO GOMES PEREIRA NETO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A penhora sobre o crédito do credor BERNARDO GOMES PEREIRA NETO foi determinada pelo juízo da execução. Compete à COORPRE registrar a constrição e cumpri-la. Portanto, a impugnação do valor da penhora não pode ser analisada por esta Coordenadoria. Ademais, apenas para esclarecer, a penhora foi registrada com valor atualizado em 2019. Por essa razão, é natural que, depois de um ano, a constrição tenha aumentado seu valor. Por fim, o pagamento por acordo direto é realizado em ordem cronológica entre os interessados e envolve centenas de credores em um período curto de tempo. É inviável, portanto, realizar atualizações sucessivas de um precatório no âmbito de uma mesma rodada de acordo direto. Dessa forma, se o credor entender que os valores não são satisfatórios, há a opção de não celebração do acordo direto. INDEFIRO o requerimento ID 21383587. Intime-se o credor para assinar o termo de acordo direto. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios